Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716260-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELINGTON GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADOS OS VÍCIOS INTRÍNSECOS NA DECISÃO ORA REVISTA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO: MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES, CUJOS VALORES DEVEM SER DISCUTIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL SUBSIDIÁRIO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS: “REFORMATIO IN PEJUS”. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À PRÓPRIA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades da decisão colegiada revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) [...] na r. sentença prolatada restou consignado que "a razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive no tocante a aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde". O v. Acórdão, todavia, embora o recurso tenha sido interposto exclusivamente pelo Distrito Federal, manifestou-se sobre tal questão, para afirmar que "inviável se mostra a imposição ao hospital particular da rede privada de utilização dos valores constantes na tabela de procedimento do SUS, dado que o ressarcimento de despesas ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados". Equivocado, data vênia, tal pronunciamento. Não pode haver reforma do julgado contra parte da sentença que não foi objeto de inconformismo das partes e em prejuízo manifesto ao único recorrente [...]; (b) [...] a decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, “às expensas do Distrito Federal”, substituiu o convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1° da Constituição Federal [...]; (c) impropriedade da condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. II. Respeitante à alegação de violação do princípio da “reformatio in pejus”, razão assiste à parte embargante. Com efeito, conforme bem destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em que pese o recurso interposto pela embargante possa ter consignado o pleito de aplicação da tabela do SUS, tratar-se-ia de pedido subsidiário, de sorte que urge o decote do item II “D” da ementa (acórdão 1356419), devendo os valores devidos ao hospital particular serem discutidos em ação própria, nos exatos termos da sentença confirmada em grau revisional. III. Igualmente constatada a contradição no que refere à condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Diante da inexistência de decisão (vinculante) da Corte Suprema, prevalece o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT no sentido da aplicabilidade da Súmula 421 do STJ, uma vez que a pretendida condenação redundaria em confusão entre credor e devedor. Desse modo, O presente recurso merece provimento também para fins de decote da condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL quanto ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, 1a TR, acórdão 1188686, DJe 1o.8.2019; 2a TR, acórdão 1188056, DJe 29.7.2019; 3a TR, acórdão 1189631, DJe 2.8.2019. IV. No mais, a alegação de violação aos preceitos constitucionais (substituição do convênio ou contrato de direito público decorrente da condenação do ente federativo) revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Nesse ponto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Parcialmente providos os embargos declaratórios do DISTRITO FEDERAL, nos moldes dos itens II e III da ementa supramencionada (decotados do acórdão originário n. 1356419 o item II “D” e a condenação em honorários de sucumbência), mantidos os demais termos da decisão revista.” “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇAO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. De impugnação ao valor da causa: Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações de obrigação de fazer que tem por objeto direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, o valor da causa é fixado por estimativa. Conforme já decidido por esta Turma Recursal (acordão 1338879) “a mensuração econômica decorrente da pretensão inicial de condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar os custos da internação da autora em hospital privada, desde a comunicação à Central de Regulação até o momento da disponibilização de vaga em UTI de hospital da rede pública”. Assim, não há que se falar em redução do valor da causa ao patamar de R$ 1.000,00. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1341299, DJE 02.06.202, 2a Turma Recursal, acordão 1343063, DJE: 31.05.2021. B. De falta de interesse de agir: Evidenciado o interesse de agir do requerente, a par da incontroversa necessidade de internação em leito de UTI, bem como da comprovada condição de hipossuficiência. II. Mérito: A. Autor/recorrente internado em hospital privado, em caráter de urgência, com diagnóstico de desconforto respiratório e taquipneia, em 24.03.2021. Piora do quadro geral do paciente a culminar na necessidade de dependência de O2 e de remoção para UTI. Deferida a antecipação de tutela, em 25.03.2021, para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL SÃO MATEUS, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. (decisão com força de mandado)”. B. Recurso do Ente Federativo contra a sentença de parcial procedência do pedido, para “condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor no nosocômio particular a partir do dia 25/03/2021 às 02h15”. Postula a reforma do decisum, para julgar improcedentes os pedidos (livre escolha do paciente por hospital particular) ou, subsidiariamente, para que “o custeio do tratamento do autor seja com referência nas tabelas do SUS”. C. Certo é que, tão logo constatados (por relatório do médico responsável) o agravamento da doença e a necessidade de internação em UTI, foi solicitada a remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. No entanto, esse inicial atendimento (24.03.2021) foi realizado em nosocômio particular, por livre vontade e seleção do requerente/recorrido, em circunstâncias em que não despontaria qualquer omissão estatal. Nesse cenário, o DISTRITO FEDERAL somente é responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 25/03/2021 às 02h15 (intimação do DF). Precedente do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 746967. D. Ademais, inviável a imposição ao hospital da rede privada da utilização dos valores constantes na tabela de procedimento do SUS, dado que o ressarcimento de despesas ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados (Precedente: TJDFT, 6a Turma Cível, acórdão 1189956, DJE: 13.08.2019). E. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível quando não há demonstração objetiva de limitação orçamentária para a concretude das políticas públicas de fornecimento de tratamento. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia, nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível. III. Rejeitada as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito